Tribunal: TJDFT
Processo: 0701853-02.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701853-02.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVEIRA E LIMA TRANSPORTES EIRELI - ME AGRAVADO: TARCISIO ALVES DE QUEIROZ, CELIO MUNIZ BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por OLIVEIRA E LIMA TRANSPORTES EIRELI - ME contra decisão proferida pelo Juízo 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (autos 0039692-12.2015.8.07.0001) no seguinte teor (ID 70947172): “Indefiro a pesquisa de bens da esposa do executado TARCISIO ALVES, eis que ela não faz parte do polo passivo. Ademais, o regime de bens do casamento é o da comunhão parcial acerca do regime de bens, quando não constante de escritura pública. Quanto ao pedido de decretação da indisponibilidade de bens e direitos do devedor executado TARCISIO ALVES, este encontra previsão no Código Tributário Nacional, art. 185-A. No Código de Processo Civil não há igual previsão legal. Isso porque a "ratio essendi" do art. 185-A do CTN é erigir hipótese de privilégio do crédito tributário, que deriva do dever fundamental de pagar tributos (arts. 145 e seguintes da Constituição Federal). Não é coerente colocar o credor privado em situação melhor que o credor público, ainda mais diante de medida extrema como a requerida pela parte exequente. Ademais, a Central de Indisponibilidade de Bens - CNIB tem por finalidade integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não funcionando como meio de consulta ou constrição de patrimônio expropriável do devedor em ação de execução ou em sede de cumprimento de sentença. Indefiro, portanto, a indisponibilidade de bens e direitos da parte executada por meio do CNIB - Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens. Expeça-se a carta precatória de citação do executado CÉLIO MUNIZ, conforme certificado no ID 75109614. Penhora no rosto dos autos deferida no ID 46821051 restou infrutífera, conforme ID 67948599, pg.41. Intime-se”. Em suas razões (ID), sustenta o agravante que: “Decorrente das frustradas buscas de bens em nome do agravo Tarcísio, a Agravante tendo conhecimento do status que desfruta a parte, sabendo que possivelmente bens foram adquiridos e transferidos para o nome da esposa, requereu ao M.M Juiz a quo, ID.74611411, fosse realizado as pesquisas, buscas, bloqueios e penhoras via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em nome da esposa do Agravado Tarcísio, Sra. VANICE DE MELO QUEIROZ, portadora do CPF/MF número 047.130.786-62, respeitando a reserva legal de 50% (cinquenta por cento) do cônjuge meeiro, visto serem casados desde o ano de 1972, sob o regime da COMUNHÃO DE BENS (art. 262 do CC/1916 e art 1.667 do CC/02),tal como provado pela CERTIDÃO DE CASAMENTO(ID.74611415), emitida na data de 14/10/2020, pelo Cartório de Registro Civil de Monte Carmelo –MG. ( ) O pleito invocou amparo na previsão contida no artigo 709, inciso IV, do Código de Processo Civil1, segundo o qual parcela do patrimônio do cônjuge ou do companheiro poderá responder pela execução. Nessa esteira, sobreveio a r. decisão agravada(ID.77209864), na qual o pleito em referência foi indeferido, ao fundamento de que o cônjuge virago não faz parte do polo passivo e, equivocadamente, destacou o r. juízo que, o regime de bens é o da comunhão parcial quando não constante de escritura pública. ( ) Conforme exegese das regras dispostas nos artigos 1.658 a 1.667 do Código Civil, no regime de comunhão universal e parcial, há a comunicação de todos os bens que sobrevierem ao casal durante o matrimônio. Ademais, frise-se, que a Lei Processual Civil, em seu artigo 790, inciso IV, dispõe estarem sujeitos à execução os bens ́do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida ́. Destarte, in casu, não se constata qualquer óbice à realização das pesquisas requeridas pela Agravante, de bens comuns que se encontram em nome da esposa do Agravado Tarcísio, para fins de constrição da cota parte do devedor, referente ao direito de meação. ( ) objetivamente, que pelo regime destacado na certidão de casamento (ID.74611415), comunhão universal de bens, se faz a unificação dos bens e dívidas dos cônjuges, ou seja, se abarca todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas, é a típica fusão do patrimônio dos cônjuges. ( ) No caso, a conclusão a que se chega é a de presunção da copropriedade em favor dos cônjuges dos bens anteriores, presentes e posteriores à celebração do casamento, ainda que os sejam em nome exclusivo de um ou de outro. Portanto, conclui-se possível a penhora de cota-parte relativa ao cônjuge devedor, desde que, repita-se, respeitada a meação”. Por fim, requer: “1.seja concedido o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, bem como que seja dado provimento ao inconformismo, reformando a r. decisão agravada para permitir a pesquisa IMEDIATA e, eventual constrição de bens comuns do casal, os aptos a satisfazer o debito exequendo ou parcela dele; 2.alternativamente, que a decisão seja reformada para determinar a pesquisa, e eventual bloqueio da cota parte do Agravado nos bens comuns do casal que estejam registrados sob o nome do cônjuge viragoID.74611415/ ID. 74611411.” Preparo recolhido (ID 22051807). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para o efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito que se evidencia Consoante relatado, o agravante alega que restaram infrutíferas as diversas tentativas de localizar bens em nome do devedor para satisfação da dívida exequenda; e defende que bens adquiridos na constância de casamento sob o regime de comunhão universal de bens e que estejam em nome do cônjuge do devedor podem ser objeto de penhora para satisfação da dívida. No caso, a certidão de casamento constante de ID 74611415 comprova que o executado e sua esposa se casaram pelo regime de comunhão universal de bens, o que torna possível constrição de quantias eventualmente encontradas em conta bancária de titularidade da esposa do executado. Isso porque no casamento realizado sob o regime da comunhão universal, todos os bens do casal se comunicam, mesmo aqueles adquiridos pelos cônjuges previamente à constituição do vínculo matrimonial, tudo nos termos do art. 1.667 do Código Civil: Art. 1.667. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. Art. 1.668. São excluídos da comunhão: I - os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar; II - os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição suspensiva; III - as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem em proveito comum; IV - as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade; V - Os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659. Art. 1.669. A incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente não se estende aos frutos, quando se percebam ou vençam durante o casamento. Portanto, salvo prova em contrário, presume-se que eventual quantia localizada em conta bancária de titularidade da esposa do executado ou de quaisquer outros bens registrados em seu nome constitua bem comum do casal, suscetível de penhora para satisfazer dívida do marido ainda que a esposa não seja parte na execução. Nesse ponto, importa destacar que nos casamentos submetidos ao regime da comunhão universal de bens, ressalvadas as exceções previstas em lei, a integralidade do acervo patrimonial do casal pode ser constrita para pagamento de qualquer dívida contraída por um dos cônjuges. Nesse sentido, já decidiu a 5a Turma em caso análogo: “Casado em regime de comunhão universal de bens, o patrimônio comum responde por todos os débitos do casal, podendo ser penhorado para responder pela dívida do cônjuge mesmo que os bens estejam registrados em nome do outro cônjuge não integrante da relação obrigacional.” (Acórdão 951248, 20150020274897AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/6/2016, publicado no DJE: 5/7/2016. Pág.: 776/798) Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido resguardar a meação do cônjuge que não contraiu o débito, quando aquele que pretende resguardar sua meação provar que a dívida foi constituída em proveito única e exclusivamente do patrimônio particular do outro cônjuge ou, pelo menos, que não foi assumido em proveito da família. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEAÇÃO. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CÔNJUGE VARÃO. BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. NÃO PROVIMENTO. 1. "A mulher casada responde com sua meação, pela dívida contraída exclusivamente pelo marido, desde que em benefício da família. - Compete ao cônjuge do executado, para excluir da penhora a meação, provar que a dívida não foi contraída em benefício da família." (AgRAgR-AG n. 594.642/MG, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 08.05.2006). 2. Se o Tribunal estadual concluiu que os agravantes, sucessores do devedor principal e de seu cônjuge, ambos falecidos, não se desincumbiram do ônus de provar que a dívida contraída por um dos cônjuges não beneficiou a entidade familiar, ao reexame da questão incide a Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no Ag 1322189/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 24/11/2011). No mesmo sentido, julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS PERTENCENTES A CÔNJUGE QUE NÃO FEZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. REGIME UNIVERSAL DE COMUNHÃO DE BENS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. Em casamento regido pela comunhão universal, há comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges, além de suas dívidas. O ônus da prova de que a obrigação não foi assumida em benefício da entidade familiar recai sobre o cônjuge que pretende resguardar sua meação, e não sobre a parte exequente, havendo possibilidade de penhora dos bens pertencentes ao cônjuge do executado, ainda que não tenha sido parte na ação de conhecimento. (Acórdão 1004659, 20160020480135AGI, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 28/3/2017. Pág.: 413/435)” Desse modo, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que demonstrada a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, razão por que defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para autorizar realização de pesquisas de ativos e bens registrados em nome da esposa do executado/agravado (VANICE DE MELO QUEIROZ) em todos os sistemas disponíveis ao Juízo para o fim de viabilizar possível penhora para satisfação do crédito exequendo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora